Tribunal: TJPA
Processo: 0832247-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832247-72.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONCORDÂNCIA DO RÉU COM O PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

2. A efetivação da medida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não havendo, portanto, como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o Apelante deu causa ao ajuizamento da demanda ao permanecer em posse dos equipamentos de informática sem realizar o pagamento correspondente.

3. Pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.

4. Descabe a utilização do critério de equidade para definição dos honorários advocatícios, haja vista que a causa possui valor definido, consistente no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) equivalente aos equipamentos a serem devolvidos. Logo, correta a utilização do valor da causa para a definição dos honorários de sucumbência, a teor do que dispõe os art. 85, §3º, I, e §4°, III do CPC.

5. Assiste parcial razão ao Recorrente, acerca da redução do percentual de 15% (quinze por cento), uma vez que a ação não apresenta grande complexidade, sendo resolvida sem a necessidade de apresentação de contestação e a realização de fase instrutória.

Desta forma, revela-se adequado o arbitramento no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de setembro a 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0832247-72.2021.8.14.0301 - PJE
)
interposta por
ESTADO DO PARÁ contra ADAMITEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE, homologando o reconhecimento do pedido pelo Réu, e determino, a este, que proceda, em obrigação de fazer, a entrega/restituição dos 20 (vinte) computadores
desktop
objeto da nota de empenho n° 2019NE00667.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, I, e §4°, III do CPC – caso haja o cumprimento voluntário e integral da prestação homologada, os honorários serão reduzidos pela metade (art. 90, §4°, do CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que houve concordância em restituir os equipamentos da Recorrida no prazo para apresentação de contestação, o que acarreta a ausência de causalidade e sucumbência que justifique a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assevera que o valor da causa foi fixado no valor de R$ 118.520,00 (cento e dezoito mil quinhentos e vinte reais), sendo o percentual de 15% dos honorários advocatícios sobre este valor, destoante dos critérios e razoabilidade, devendo ser reduzido e fixado por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com fundamento no art. 85, § 8º do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que o Apelante deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que permaneceu com os equipamentos de informática e somente se prontificou em devolvê-los após o ajuizamento da ação.

Afirma que, havendo o reconhecimento do pedido, deve ser aplicada a regra prevista no art. 90 do CPC, com a atribuição dos ônus da sucumbência, o que inclui os honorários advocatícios.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta que não há razões para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que não houve resistência à pretensão deduzida na petição inicial para devolução dos equipamentos de informática.

Contudo, é possível constatar que o Recorrente permaneceu em posse dos equipamentos de propriedade da Recorrida desde o dia 29.04.2020, conforme consta na nota fiscal de id. 9003464 - Pág. 52 e somente se prontificou em realizar a devolução após o ajuizamento da ação, na ocasião da manifestação protocolada em 13.07.2021 sobre o pedido de urgência formulado pela Apelada.

Assim, constata-se que a efetivação da medida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não havendo, portanto, como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o Apelante deu causa ao ajuizamento da demanda ao permanecer em posse dos equipamentos de informática sem realizar o pagamento correspondente.

Desta forma, pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência
.

(TJ-MG - AC: 10079099429494001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020) (grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1)
Em razão do princípio da causalidade, os honorários advocatícios serão de responsabilidade daquele que ensejou o ajuizamento da ação
. 2) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00005480420188030012 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 27/08/2019, Tribunal)

Ademais, a sentença homologou o reconhecimento do pedido por parte do Recorrente, sendo adequada a incidência do art. 90 do CPC/15:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Em relação ao pedido de redução de honorários advocatícios fixado em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, para que seja utilizado o critério de equidade, também não assiste razão ao Recorrente, haja vista que a causa possui valor definido, consistente no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) equivalente aos equipamentos a serem devolvidos. Logo, correta a utilização do valor da causa para a definição dos honorários de sucumbência, a teor do que dispõe os art. 85, §3º, I, e §4°, III do CPC.

Contudo, assiste parcial razão ao Recorrente, acerca da redução do percentual de 15% (quinze por cento), uma vez que a ação não apresenta grande complexidade, sendo resolvida sem a necessidade de apresentação de contestação e a realização de fase instrutória.

Desta forma, revela-se adequado o arbitramento no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2º, §3º, I, e §4°, III do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para reduzir o percentual de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, em razão do parcial provimento do recurso, conforme entendimento do STJ consolidado no AgInt no REsp 1539725/DF.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26
de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/10/2022